Tribunal: TJMT
Processo: 1013778-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1013778-08.2021
IMPETRANTE: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR
PACIENTE: ANTONIO ROBERTO LOPES FERREIRA
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE PARANATINGA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, ora advogado, em favor do paciente ANTONIO ROBERTO LOPES FERREIRA, que na data de 06.11.2019, diante da representação do Ministério Público o paciente teve decretada a sua prisão preventiva, sob a alegação de preservação da ordem pública sendo importante garantia da futura aplicação da lei penal, pelo crime previsto no artigo 121, § 2o, II e IV do Código Penal, c/c e no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 (Estatuto do desarmamento) c/c art. 69 do Código Penal, tendo como suposta vítima Jose Dioclecio Marques de Moura.
Relata que:
- o paciente encontra-se submetido a ordem segregatória, sob o argumento da necessidade da garantia da ordem pública porque, supostamente teria ameaçado testemunha durante a fase policial;
- o paciente encontrava-se com a prisão decretada, desde sua apresentação para o delegado, e, na data que foi solto, teve que se evadir da cidade posto que foi literalmente “caçado” pelos mesmos membros da família da vítima, os mesmos que mentiram a autoridade policial que estavam sob ameaça do paciente;
- a cidade de Paranatinga é uma cidade pequena, com pouco mais de 12.000 habitantes na cidade e pelo que se soube, pelo boca a boca, houve quatro carros diligenciando a procura do paciente quando esta saiu do cárcere, tudo para dar cabo de sua vida;
- segundo relatam, uma movimentação atípica, carros circulando como os da força estatal em busca do paciente;
- a prisão preventiva tem caráter provisório podendo ser revogada ou mesmo decretada novamente, se for o caso;
- o paciente se encontra evadido por força do risco de morte que corre, não estando no distrito de culpa e pretendendo participar deste e dos demais atos processuais;
- a volta do paciente ao meio social, neste momento, não afetará a conclusão do processo em iminente desfecho, sendo oportuno e conveniente mencionar que não houve reiteração da prática criminosa, mesmo depois de todo o tempo que passou;
- desde o início da persecução penal até a presente data, o paciente nada fez para que justificasse seu encarceramento, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal, não ofereceu qualquer resistência e sequer coloca em risco a integridade de outrem.
Desse modo, requer, ao final, a concessão de medida liminar para a concessão de Medida Liminar determinando a expedição do contramandado de prisão em face do paciente.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, visto que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 06.11.2019, e o aguardo de poucas horas para a distribuição do feito na forma regimental, não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA